Tribunal: TJDFT
Processo: 0755913-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS TERMOS DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela recorrente contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante.
2. O fato relevante. A recorrente/embargante sustenta que, ao contrário do que foi disposto no acórdão, a compra realizada pela recorrida/embargada não foi feita em sua plataforma, uma vez que não oferece produtos ou mercadorias, não faz entregas e tampouco intermedia tais ofertas, havendo ausência de responsabilidade da empresa quanto aos prejuízos suportados pela recorrida/embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o julgado padece das contradições arguidas pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação da decisão judicial, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
5. A legitimidade passiva da parte recorrente/embargante foi justificada em razão da Teoria da Asserção (item 4 do acórdão).
6. No tocante ao mérito, ao contrário do que afirma a recorrente/embargante, há provas robustas nos autos de que a compra de produtos foi realizada por intermédio de sua plataforma, inclusive constando na fatura do cartão a identificação da empresa, conforme documentos de IDs 59182349, 59182350 - Pág. 2 e 59182351. Ademais, o acórdão não considerou a empresa como vendedora/detentora dos produtos comercializados, ressaltando inclusive a possibilidade de a parte promover ação de regresso contra quem entender devido.
7. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há, pois, vícios a serem sanados no acordão embargado, mas sim irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.